Tribunal: TJBA
Processo: 8000957-71.2024.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000957-71.2024.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS GARCIA PEREZ, ANDRE LUIS DE ASSUMPCAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N.º 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1132 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXAS MENSAL E ANUAL INFORMADAS. SUFICIÊNCIA. TEMA 541 DO STJ. TARIFAS E SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo, consolidando a posse no credor fiduciário. O réu/apelante sustenta descaracterização da mora por abusividade de encargos e venda casada.

II. Questão em discussão:

2. Definir se a ausência de taxa diária na capitalização de juros e a cobrança de tarifas e seguro afastam a mora e a validade da busca e apreensão.

III. Razões de decidir:

3. A notificação enviada ao endereço indicado no contrato é eficaz para comprovar a mora, independentemente de recebimento pessoal (Tema 1.132 STJ).

4. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização de juros, sendo a omissão da taxa diária insuficiente para anular a mora quando preservado o dever de informação pelas taxas mensal e anual.

5. Cobranças de tarifa de cadastro e registro de contrato são legais. A alegação de venda casada exige prova de coação ou imposição de fornecedor exclusivo, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

6. O ajuizamento de ação revisional não impede a busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A regular comprovação da mora e a conformidade das taxas informadas no contrato autorizam a consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente, não servindo discussões sobre cláusulas acessórias para afastar o inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º e 3º; CPC, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80070664220218050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 19/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000957-71.2024.8.05.0012, em que figuram como apelante
MANOEL DE JESUS SANTOS
e como apelado
BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27